Tribunal: TJDFT
Processo: 0737081-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737081-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LARISSA BARRETO FERRAZ STRUCK RECORRIDO: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. OPERAÇÃO POLICIAL. REPORTAGENS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXISTÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recorrente impugnou os capítulos da decisão judicial, devolvidos a reexame e passíveis de substituição na fase recursal. Preliminar rejeitada. 2. Ao dar publicidade a atos e fatos relativos a operação policial em que agente público é suspeito, constatando-se que o órgão de imprensa não tenha abusado da liberdade de expressão (CRFB, Art. 5o, IV e XIV), com propagação de inverdades ou ofensas (CC, Art. 187), não se verifica lesão a direito de personalidade, ensejadora de indenização a título de danos morais, em razão do seu exercício regular de direito de informar, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 3. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso X, e 220, § 1o, ambos da Constituição Federal, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo o direito ao ressarcimento dos danos morais que lhe foram causados em razão da publicação de fatos inverídicos pela parte recorrida, que desrespeitaram a sua honra. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso X, e 220, § 1o, ambos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005